Tribunal: TJSP
Processo: 1034759-76.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BEM IMÓVEL. Determinação de valor venal de imóvel para cobrança de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, com adoção de base de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual n° 55.002/09. Valor venal que pode ser aferido mediante procedimento administrativo

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BEM IMÓVEL. Determinação de valor venal de imóvel para cobrança de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, com adoção de base de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual n° 55.002/09. Valor venal que pode ser aferido mediante procedimento administrativo desde que observados os princípio do contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto. Sentença concessiva mantida. Recursos desprovidos